Tribunal: TJPA
Processo: 0003987-10.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003987-10.2020.8.14.0024

APELANTE: SAMUEL FONTINELE SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0003987-10.2020.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Itaituba

APELANTE:
SAMUEL FONTINELE SANTOS
(Adv. Hellen Beatriz Balieiro Lima – OAB/PA nº 24.053)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonca Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores -
art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990
–
1)
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – pretensão que deve ser levada a apreciação da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus –
2
)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prisão do réu em flagrante logo após o delito e os depoimentos da ofendida, de policial e testemunha, apontando o réu como um dos autores do crime de roubo, juntamente com o adolescente K.D.A.A., bem como a confissão do referido adolescente perante a autoridade policial, impondo-se a manutenção da condenação –
3)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE – o delito de corrupção de menores não constitui meio necessário para execução do crime de roubo, tratando-se de condutas que atingem bens jurídicos distintos, pelo que inviável a aplicação da consunção -
4)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO NA FORMA PRIVILEGIADA – IMPROVIMENTO – tendo vítima declarado que o réu e seu comparsa adolescente se aproximaram dela e lhe arrancaram a bolsa que trazia consigo, restam caracterizadas a grave ameaça e violência elementares do delito de roubo –
5)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – pedido que se revela inócuo, pois a pena foi fixada no mínimo legal –
6)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO - IMPROVIMENTO - quantum de pena que recomenda o regime inicial semiaberto
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,

IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SAMUEL FONTINELE SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previsto nos
art. 157, §2ºª, II, do CP c/c art. 244-B do ECA
, cominando a pena de
06 (seis) anos,

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 12 (doze) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito recursal, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas em razão da inobservância do procedimento do art.226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, e, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção, pela desclassificação da conduta para o delito de furto na forma privilegiada, pela redução de sua pena base e modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonca Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Em suas razões recursais,
SAMUEL FONTINELE SANTOS
pleiteou preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, ostentando o réu outras condenações e processos ainda em curso, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Outrossim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 08/05/2020, por volta das 13h, o réu
SAMUEL FONTINELE SANTOS
, em unidade de desígnios com o adolescente Kennedy de Araújo Almeida, subtraíram mediante violência a bolsa da vítima LEONAYRA GOMES MARINHO BARROS.

Após a instrução,
SAMUEL FONTINELE SANTOS
foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previsto nos
art. 157, §2ºª, II, do CP c/c art. 244-B do ECA
, recebendo a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 12 (doze) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que na fase investigativa não foi lavrado auto de reconhecimento de pessoa nos moldes do art. 226 do CPP, constando apenas a declaração da vítima em seu depoimento declinando reconhecer o réu e o adolescente como os autores do crime.

Contudo, ainda que inegável a ausência de auto de reconhecimento na forma prevista no art. 226 do CPP, constata-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos na fase investigativa e em juízo da vítima indicando o réu como um dos autores do crime, declinando que era este quem retirou sua bolsa, bem como pela confissão na fase investigativa do adolescente K.D.A.A., o qual, embora tenha buscado atrair para si a responsabilidade pelo delito, não elidiu as provas de participação do ora apelante na empreitada. Igualmente conclusivos são os demais depoimentos da testemunha Weslei Douglas Aguiar Melo e do policial Raimundo Altamiro Macedo, narrando acerca da perseguição do réu imediatamente após o cometimento do crime e sua prisão em flagrante.

De igual modo, inexistem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito de corrupção de menores, o qual, tratando-se de crime formal, prescinde de comprovação de efetiva corrupção do adolescente, bastando a certeza da participação de menor de idade na empreitada criminosa, o que se encontra satisfeito pela cópia da certidão de registro civil às fls.15, confissão do adolescente na fase investigativa e demais elementos de prova oral carreada.

Portanto, o que se constata é que os elementos de prova garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do princípio da consunção, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, para aplicação do referido princípio, necessário que os crimes guardem relação de subordinação, sendo o crime de menor gravidade meio necessário para execução do mais grave, o que não se verifica na hipótese, pois
o delito de corrupção de menores não constitui meio necessário para execução do crime de roubo, tratando-se de condutas que atingem bens jurídicos distintos, mostrando-se inviável a aplicação da consunção.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES
. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção
" ( HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". 3. Os pedidos de absolvição do delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e de afastamento do concurso formal de crimes não podem ser apreciados por esta Corte Superior de Justiça, por demandar o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 4. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. No mesmo sentido, são os enunciados n. 440 da Súmula desta Corte e n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF. In casu, não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o crime foi praticado em superioridade numérica de agentes em relação à vítima, tendo em vista que a empreitada criminosa foi praticada por 3 (três) agentes, um deles adolescente, os quais empregaram violência, conforme destacou o Tribunal de origem, o que possibilita a fixação do regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. Inaplicável, portanto, os enunciados n. 440 da Súmula do STJ e n. 718 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 602430 SP 2020/0192792-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021)

Alternativamente, pleiteou a
desclassificação da conduta para o delito de furto na forma privilegiada
, no que também
não lhe assiste razão
, uma vez que,
tendo vítima declarado que o réu e seu comparsa adolescente
se aproximaram dela e lhe

arrancaram a bolsa que trazia consigo
, restam caracterizadas a grave ameaça e violência elementares do delito de roubo, impossibilitando o deferimento do pleito desclassificatório.

Nesse sentido:

TJMS
: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE ROUBO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE ROUBO PARA FURTO –
ALEGAÇÃO DE O ARREBATAMENTO DE BOLSA PRESA AO CORPO DA VÍTIMA ENSEJA VIOLÊNCIA – VIOLÊNCIA CONFIGURADA – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE ROUBO DEVIDA
– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. À exceção de empurrões ou trombadas leves, com a finalidade de desviar a atenção da vítima,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura o delito de roubo quando são arrancados da vítima objetos presos a seu corpo, ainda quando esse arrebatamento se faça por ação rápida e sem que haja necessariamente lesão corporal.

(TJ-MS - APR: 00005971720188120005 Aquidauana, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 05/04/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/04/2022)

Outrossim, pugnaram ainda pela
redução de sua pena base
, o que se revela
totalmente inócuo
, pois
já fixada no mínimo legal
e, em relação aos
demais aspectos da dosimetria
da sanção, acerca dos quais
o apelante não apresentou irresignação
, constato que
não merece qualquer reparo
a individualização da pena realizada pelo juízo de piso, tendo fixado a pena base no mínimo legal e incidindo a fração de aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço), bem como aplicando a fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal de delitos, culminando na pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 12 (doze) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, que não merece nenhum reparo.

E ainda, requereu a
modificação do regime inicial
de cumprimento da sanção para o aberto, o que
não merece deferimento
, pois o
quantum
da pena cominada recomenda o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e lhe, nesta extensão, lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023